Tribunal: TJSP
Processo: 1008811-23.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR – empréstimo consignado – alegação de contratação abusiva em razão da taxa de juros do custo efetivo total (CET) extrapolar o determinado no art. 13 da Instrução Normativa no 28 do INSS – estipulação que realmente se deu de forma discrepante do limite previsto na referida instrução normativa – percentual

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR – empréstimo consignado – alegação de contratação abusiva em razão da taxa de juros do custo efetivo total (CET) extrapolar o determinado no art. 13 da Instrução Normativa no 28 do INSS – estipulação que realmente se deu de forma discrepante do limite previsto na referida instrução normativa – percentual referente ao CET mensal que deve ser limitado ao valor de 2,08% a.m. indicado no art. 13, II da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS – eventual diferença apurada que deverá ser restituída ao autor de forma simples – sentença reformada – demanda julgada procedente.

DANO MORAL – INOVAÇÃO RECURSAL – pretensão não arguida na petição inicial – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

Resultado: recurso provido quanto à parte conhecida.